Tribunal: TJMT
Processo: 1039586-07.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1039586-07.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RONALDO GOMES BEZERRA - CPF: 604.134.841-49 (RECORRENTE), RAFAELLA FANINI FRANKLIN - CPF: 068.071.851-62 (ADVOGADO), ROBSON QUEIROZ BEZERRA - CPF: 537.509.931-49 (RECORRENTE), ROSELEY GOMES BEZERRA - CPF: 812.756.761-20 (RECORRENTE), EDSON TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 441.666.131-20 (RECORRIDO), TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO - CPF: 013.128.461-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1039586-07.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1039586-07.2024.8.11.0001

Embargante:

Edson Teles de Figueiredo Junior

Embargados:
Ronaldo Gomes Bezerra, Robson Queiroz Bezerra e Roseley Gomes Bezerra

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve, por unanimidade, sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de indenização por danos morais e materiais, condenando o embargante ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais. O embargante alegou omissão quanto à análise das provas constantes dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar de forma suficiente as provas dos autos, justificando a oposição de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão encontra-se suficientemente fundamentada, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a justificar a interposição dos embargos de declaração, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4.

O inconformismo do embargante decorre da sua discordância com o conteúdo da decisão, e não da existência de vício que enseje sua correção por meio de embargos declaratórios.

5.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que indique motivação adequada para o desfecho do julgamento.

6.

O uso indevido dos embargos com finalidade meramente protelatória enseja a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

É incabível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, quando ausentes os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

2.

O julgador não está obrigado a examinar cada prova individualmente, desde que fundamente adequadamente a decisão.

3.

Embargos manifestamente protelatórios justificam a imposição de multa nos termos do artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, RJTJSP, v. 115, p. 207.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1039586-07.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1039586-07.2024.8.11.0001

Embargante:

Edson Teles de Figueiredo Junior

Embargados:
Ronaldo Gomes Bezerra, Robson Queiroz Bezerra e Roseley Gomes Bezerra

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Edson Teles de Figueiredo Junior.

Ação
:
de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
8o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id.

252941191):
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, condenando o requerido ao pagamento R$ 12.328,15 (doze mil, trezentos e vinte e oito reais e quinze centavos) a título de danos materiais e R$ 3.000,00 (três mil reais), a requerente Roseley Gomes Bezerra, a título de indenização por danos morais.

Acórdão
(Id. 278659984): conheceu dos recursos interpostos por
Edson Teles de Figueiredo Junior, Ronaldo Gomes Bezerra, Robson Queiroz Bezerra e Roseley Gomes Bezerra

e negou–lhes provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração
(Id. 280146885):

o embargante alega que existe omissão quanto às provas dos autos.

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1039586-07.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1039586-07.2024.8.11.0001

Embargante:

Edson Teles de Figueiredo Junior

Embargados:
Ronaldo Gomes Bezerra, Robson Queiroz Bezerra e Roseley Gomes Bezerra

VOTO

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo do embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

Consigna-se que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois tempestivos, porém, REJEITO-OS,

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-
MT, 12/05/2025